Tribunal: TJMT
Processo: 1037925-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037925-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - CPF: 813.454.702-82 (ADVOGADO), NOELI GOMES - CPF: 559.450.661-68 (AGRAVANTE), MAILSON SANTOS MONTEIRO - CPF: 016.216.982-54 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NOELI GOMES

AGRAVADO(S):

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA SICREDI SUDOESTE MT/PA

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CÉDULA BANCÁRIA. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA POR ESTIAGEM SEVERA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexigibilidade de cédulas bancárias, na qual a produtora rural postula a suspensão da exigibilidade de tais cédulas e dos efeitos da mora, em razão de perdas significativas na produção decorrentes de seca severa, tendo seu pedido administrativo de alongamento da dívida sido negado pela credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cédulas de crédito rural e sustar eventuais negativações/protestos, diante de pedido de alongamento de dívida rural fundamentado em frustração de safra por eventos climáticos adversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido administrativo de alongamento das cédulas rurais foi devidamente protocolado pela agravante junto à instituição financeira, demonstrando postura diligente e boa-fé ao solicitar os documentos necessários para a confecção do laudo técnico agronômico.

4. O laudo técnico-agronômico apresentado pela parte interessa contém análise abrangente dos impactos da estiagem severa na região, documentando déficit hídrico acentuado, degradação das pastagens, infestação de pragas, perda de escore corporal dos animais, aumento de custos com suplementação alimentar e prejuízo financeiro significativo.

5. As constatações do laudo técnico são corroboradas pelo Decreto Estadual n. 827/2024, que reconheceu estado de emergência ambiental em Mato Grosso, confirmando oficialmente os efeitos da estiagem que, segundo o CEMADEN, foi a pior dos últimos 44 anos.

6. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade, mas direito do devedor nos termos da lei, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 para o deferimento da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Demonstrada a ocorrência de frustração de safra por eventos climáticos adversos por laudo técnico, ainda que elaborado unilateralmente, e reconhecida por decreto estadual de emergência, deve ser concedida a tutela de urgência ao produtor rural para suspender a exigibilidade das cédulas e sustar eventuais negativações. 2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, conforme Súmula 298 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

NOELI GOMES

AGRAVADO(S):

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA SICREDI SUDOESTE MT/PA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NOELI GOMES

contra a decisão singular proferida na
Ação Declaratória de inexigibilidade de Cédula Bancária e Revisão de juros com pedido liminar e alongamento de dívida
n. 1001068-05.2025.8.11.0100 ajuizada em face do
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A E OUTRA
, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito e dos efeitos da mora, determinando-se a exclusão do nome da autora e dos avalistas dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária.

Narra a recorrente que ajuizou a ação originária esclarecendo que,
na qualidade de produtora rural, emitiu duas Cédulas de Crédito Rural (ns. 410320648 e C11023094-5) destinadas ao custeio pecuário, mas que, em virtude de seca severa e infestação de pragas que devastaram a produção, ficou impossibilitada de honrar as parcelas nos prazos contratados.

Relata que, ao buscar a instituição financeira para renegociar a dívida, foi-lhe imposta novação irregular, convertendo o crédito rural em cédula bancária comum (C-21023203-6), com elevação abusiva dos juros e capitalização diária, em afronta às normas do
Manual de Crédito Rural
e ao entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ.

Registra que, nesse contexto, apesar de ter protocolizado pedido administrativo de alongamento, instruído com laudo técnico agronômico comprovando as perdas decorrentes da estiagem, reconhecida, inclusive, pelo Decreto Estadual n. 827/2024 de emergência, tal pleito foi indeferido pela credora sem nenhuma fundamentação idônea para tanto, o que a impeliu a postular, em sede de tutela judicial de urgência, a suspensão da exigibilidade das cédulas e dos efeitos da mora, a exclusão de seu nome e dos avalistas dos cadastros restritivos de crédito, bem como a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano.

Anota que ao apreciar o pedido liminar, o juízo de origem deferiu apenas a gratuidade da justiça, reconhecendo a insuficiência de recursos da autora com base em sua declaração de imposto de renda e nos extratos bancários negativos, indeferindo, porém, a tutela de urgência sob o fundamento da ausência de probabilidade do direito e inexistência de conduta abusiva do banco.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 326130873 para suspender provisoriamente a exigibilidade das Cédulas objeto da demanda na origem, com a sustação de eventuais negativações/protestos a elas relacionada(o)s.

Contrarrazões da parte recorrida no ID. n. 333079384, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que a agravante protocolou pedido administrativo de alongamento das
Cédulas Rurai
s ns. C110230945 e C010320772 junto à
COOPERATIVA SICREDI SUDOESTE MT/PA
em 09/05/2025, com fundamento expresso no MCR 2.6.4, conforme comprova o e-mail anexado (ID. n. 206543753 dos autos de origem).

Embora o juízo
a quo
tenha entendido que o pedido administrativo não havia sido instruído com o laudo técnico no momento do protocolo, constata-se que a agravante adotou postura diligente ao solicitar à instituição financeira, em 05/06/2025, a disponibilização dos documentos necessários para a confecção do
Laudo técnico agronômico
(ID. n. 206543764 - Pág. 2 dos autos de origem), demonstrando sua boa-fé e interesse na resolução administrativa da questão.

Posteriormente, em 11/07/2025, a agravante reapresentou o pedido administrativo de alongamento (ID 206543753 - Pág. 6 dos autos de origem), desta vez instruído com o respectivo laudo (ID. n. 206543754 dos autos de origem), elaborado por profissional habilitado.

Nesse viés, possível verificar que o documento técnico-agronômico em questão, ainda que elaborado unilateralmente apresentou uma análise técnica abrangente dos impactos da estiagem severa ocorrida em 2024 na região de Brasnorte/MT, dentre elas:

(a) A ocorrência de
déficit
hídrico acentuado, com registros de temperaturas acima da média histórica, chuvas irregulares e baixa umidade relativa do ar, condições que caracterizam um evento de seca agrícola severa;

(b) A degradação aguda das pastagens, com sintomas típicos de estresse hídrico: coloração amarelada, perda de densidade do capim, baixo rebrote e redução do valor nutritivo;

(c) A infestação de pragas, em especial cigarrinha-das-pastagens (
Deois flavopicta
) e lagartas
Spodoptera spp
., que intensificaram a escassez de forragem;

(d) A perda de escore corporal em grande parte dos animais, aumento de doenças carenciais e redução no ganho médio diário (GMD), com consequente atraso no ciclo de engorda;

(e) O aumento expressivo dos custos com suplementação alimentar emergencial, estimado em R$96.725,00; e

(f) O prejuízo financeiro total estimado em R$525.566,83, considerando a desvalorização dos animais e os custos operacionais adicionais.

O fato de o laudo ser unilateral não o torna necessariamente inidôneo para fins de análise da tutela de urgência, especialmente quando contém dados objetivos, específicos e compatíveis com a realidade notória do agronegócio nos últimos anos.

A propósito,
as constatações do referido laudo são corroboradas pelo próprio Decreto Estadual n. 827/2024, que reconheceu estado de emergência ambiental no Estado de Mato Grosso, confirmando oficialmente os efeitos da estiagem que, conforme divulgado em toda a mídia nacional, foi, segundo o CEMADEN –
Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais
, a pior dos últimos 44 (quarenta e quatro) anos

Além disso, é notório que o setor agrícola brasileiro vem enfrentando dificuldades nos últimos anos em algumas regiões, tanto que há, inclusive, projeto de lei em tramitação no Senado (PL 320/2025) propondo a securitização das dívidas rurais por conta de problemas climáticos. Este contexto também reforça a verossimilhança das alegações do agravante.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO VISANDO A PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA ASSUMIDA JUNTO À AGRAVANTE OBJETO DE CEDULA DE PRODUTO RURAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS – APRESENTAÇÃO DE LAUDO CONTÁBIL CORROBORANDO TAIS ARGUMENTOS E REQUERIMENTO ENCAMINHADO À AGRAVANTE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DIANTE DA POSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a parte demonstrado a probabilidade do direito sustentado quanto a sua impossibilidade financeira, em razão da dificuldade temporária de pagamento decorrente de fatores adversos à sua atividade pecuária, nomeadamente, a baixa lucratividade do setor por meio de laudo contábil, além de encaminhamento de pedido administrativo à Instituição financeira, a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança do débito deve ser mantida diante da probabilidade do alongamento do débito. No caso não se encontram presente os requisitos do artigo 300 para acolhimento da tese recursal, visto que não está evidenciada a probabilidade do direito e, tampouco, a medida é irreversível, haja visto que na hipótese de a Agravante sair-se vencedora na demanda poderá cobrar o débito acrescido dos encargos pertinentes. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1038427-95.2025.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, j. em 19/11/2025, publ. no DJE 24/11/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À MORA – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – SÚMULA 298 DO STJ – ESSENCIALIDADE DOS BENS À ATIVIDADE RURAL – DIREITO À MANUTENÇÃO DA POSSE - RECURSO PROVIDO. 1. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, conforme Súmula 298 do STJ. 2. Demonstrada a existência de notificação extrajudicial solicitando a prorrogação do prazo antes do vencimento das parcelas, bem como a frustração de safra em decorrência de problemas climáticos, deve ser reconhecido o direito à prorrogação da dívida rural. 3. Tratando-se de maquinário agrícola essencial à atividade produtiva do agravante e ao seu sustento, é cabível, em caráter excepcional, a sua manutenção na posse dos bens, como medida que visa preservar a capacidade produtiva e a própria fonte de renda que possibilitará o adimplemento futuro da dívida.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000684-51.2025.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/10/2025, publ. no DJE 02/07/2025)

Ante o exposto, e confirmando a liminar recursal,
dou provimento ao recurso
para suspender a exigibilidade das Cédulas revisandas na origem, até a prolação da sentença, com a sustação de eventuais negativações/protestos relacionados a tais operações.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026